Tribunal: STF
Processo: SL 1570
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Bloqueio do pagamento de créditos devidos pela União a concessionária de serviços públicos. Empresa privada, com fins lucrativos e atuação sob regime concorrencial. Ilegitimidade ativa do Município de Uruguaiana (requerente) para defender em juízo interesses pecuniários de sociedades empresariais e empreendimentos privados estranhos à Administração Pública municipal. Maximização da arrecadação fiscal sobre serviços prestados por particulares caracteriza mero interesse econômico indireto, reflexo e oblíquo, incapaz de legitimar a intervenção processual do ente municipal requerente pela via excepcional do pedido de contracautela.



1. O Município de Uruguaiana requer que a União pague os créditos supostamente titularizados por empresa privada sediada no território municipal, à alegação de estarem em risco a economia e a arrecadação fiscal local em face do possível encerramento definitivo das atividades empresariais da concessionária de serviços públicos uruguaianense.



2. A mera potencialidade de a decisão impugnada causar dano indireto à economia pública, por efeito reflexo do prejuízo financeiro experimentado pela empresa contribuinte, não caracteriza, por si só, situação jurídica apta a legitimar a formulação de pedido de contracautela pela Fazenda Pública municipal.



3. Não cabe à Fazenda Pública atuar na defesa judicial das sociedades empresariais e dos empreendimentos privados em geral, objetivando, com isso, por via indireta, maximizar a arrecadação tributária.



4. Fosse admissível essa heterodoxa forma de intervenção processual, não apenas o Poder Público estaria prestando às entidades empresariais assistência jurídica não extensível às pessoas em geral, como também estaria viabilizando o uso dos instrumentos processuais privativos dos órgãos e entidades da Administração Pública (como as ações suspensivas) em favor de agentes econômicos privados, intensificando ainda mais, na seara processual, o desequilíbrio de forças entre as categorias econômicas mais fortes e as pessoas e grupos sociais mais vulneráveis.



5. Consabido que o rito processual célere e o reduzido espectro de cognoscibilidade das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela se revelam incompatíveis com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, especialmente quando envolvida a interpretação de cláusulas contratuais, devendo tais aspectos do litígio ser apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias. Precedentes.



6. O exame minucioso da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



7. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. O Município de Uruguaiana/RS insurge-se contra decisão proferida nos autos da SLS 3.152, em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, pela qual suspenso liminarmente o pagamento dos créditos devidos pela União à empresa Âmbar Uruguaiana Energia S.A (ÂMBAR) decorrentes da prestação de serviços de energia elétrica contratados pelo ente federal.



    2. Consta dos autos que, na origem, a empresa ÂMBAR – proprietária da usina termoelétrica de Uruguaiana – foi contratada pela União, em procedimento de chamamento público realizado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), para o fornecimento de geração adicional de energia elétrica no âmbito do Sistema Interligado Nacional – SIN.



    3. Em outubro de 2021, contudo, a empresa ÂMBAR não foi capaz de fornecer a quantidade mínima contratada (50%), alegando impossibilidade decorrente de fatores externos relacionados aos contratos internacionais de suprimento dos estoques de gás natural utilizados pela usina termoelétrica de Uruguaiana.



    4. Em razão do inadimplemento contratual por parte da empresa ÂMBAR, a União, por meio do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), procedeu à resolução do contrato de geração de energia adicional, cancelando o fornecimento ajustado para os meses subsequentes de novembro e de dezembro de 2021.



    5. Contra a resolução contratual operada pela União, por seus órgãos setoriais (MME e ONS), a empresa ÂMBAR ajuizou ação ordinária, pleiteando a manutenção dos termos contratuais pactuados e a continuidade da prestação dos serviços.



    6. O pleito cautelar deduzido pela prestadora de serviços de energia foi acolhido pelo Juiz Federal de primeira instância, que autorizou a continuação do serviço de geração de energia adicional. Embora essa decisão liminar tenha sido cassada pelo TRF/1ª Região, mesmo assim a prestação dos serviços energéticos foi realizada durante os meses de novembro e dezembro de 2021, exaurindo-se, desse modo, o objeto do contrato.



    7. A empresa ÂMBAR alega ter direito à contraprestação devida em razão dos serviços efetivamente prestados no biênio final de 2021; a União, por sua vez, contesta o dever de pagar pela energia fornecida, sustentando que o contrato só foi executado em sua integralidade por força de decisão judicial cautelar, cujos efeitos podem ser revertidos em juízo final de mérito.



    8. O Município de Uruguaiana, a seu turno, destaca que a controvérsia reveste-se de inequívoca importância para a economia municipal, pois a usina termoelétrica uruguaianense é a principal fonte de arrecadação fiscal daquele Município, assim como responsável direta pela contratação de 500 (quinhentos) empregados, cerca de 3% (três porcento) da força de trabalho local, de modo que as finanças públicas locais dependem das relações de sinergia com a usina termoelétrica, cuja permanência no Município depende dos pagamentos devidos pela União.



    9. O ente municipal requerente questiona a decisão cautelar proferida pela Presidência do STJ com base nos seguintes fundamentos:



    (a) a ocorrência de situação de força maior capaz de afastar a culpa da empresa ÂMBAR pela inexecução dos termos contratuais no mês de outubro de 2021;



    (b) a certeza do cumprimento integral do contrato (nos meses de novembro e dezembro de 2021), tal como reconhecimento pela própria União, independentemente de quaisquer discussões sobre os efeitos da medida cautelar cujos efeitos já se exauriram;



    (c) a ausência de risco de dissipação dos valores devidos pela União, tendo em vista que a empresa ÂMBAR ofereceu seguro-garantia nos autos do procedimento de liquidação do crédito por ela titularizado;



    (d) a incompetência do STJ para apreciar o pedido de contracautela, considerado o fato de a pretensão da União dirigir-se contra decisão de Juiz de primeira instância; e



    (e) o risco atual e iminente à ordem administrativa e econômica do Município de Uruguaiana, pois o fechamento da usina termoelétrica local impactará gravemente o ecossistema financeiro municipal, a arrecadação tributária e a vida familiar e profissional de significativa parcela da comunidade uruguaianense.



    10. Com base em tais argumentos, requer a concessão de contracautela, para “suspender os efeitos da suspensão liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença (SLS) 3.152/DF, deferida pelo Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS, M. D. Presidente do E. Superior Tribunal de Justiça”.



    11. A União, intimada a se pronunciar nos autos, deduziu sua defesa processual em manifestação assim ementada:



    “1. Suspensão de Liminar. 2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 3. Ilegitimidade do Município. 4. Risco inverso à ordem pública de alcance nacional. Necessidade de manutenção da suspensão deferida pelo STJ. 5. Prejuízo de R$ 1,1 bilhão. 6. Manifestação pelo não conhecimento, e se conhecido, indeferimento do pedido de suspensão.” 



    12. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pelo deferimento do pedido de contracautela, em parecer assim ementado:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO DE LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS GERADOS POR OPERADORA DE USINA TERMOELÉTRICA. COMPETÊNCIA DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA DE MUNICÍPIO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar pedido de suspensão mediante o qual Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com apoio em fundamentos concernentes aos limites do controle judicial dos atos administrativos, a envolver a interpretação e a aplicação do art. 2º da Constituição Federal, determinou a suspensão dos efeitos de sentença em que imposta à União e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a obrigação de manterem as condições originariamente aceitas quanto à oferta de energia elétrica por operadora de usina termoelétrica e a liquidarem os créditos correlatos devido à prestação de seguro-garantia.



    2. O município é parte legítima para, como pessoa jurídica de direito público interessada e na defesa do interesse público, ajuizar pedido de suspensão de liminar com o objetivo de evitar a concretização de risco de grave lesão à economia pública local, em virtude do encerramento das atividades de usina termoelétrica situada em seu território.



    3. Há risco de lesão à economia pública a recomendar o deferimento do pedido de suspensão quando a pessoa jurídica de direito público interessada demonstra que a manutenção da decisão impugnada pode comprometer gravemente a arrecadação fiscal de município, com orçamento comprometido com o pagamento de precatórios, bem como pode gerar incremento da taxa de desemprego na localidade.



    4. O acautelamento, mediante seguro-garantia, do valor total a ser despendido em razão do cumprimento da decisão impugnada, e a inexistência de demonstração objetiva do potencial efeito multiplicador, sopesados à caracterização do grave risco de lesão à economia pública, afastam os fundamentos para a manutenção da decisão impugnada, a corroborar com o deferimento do pedido suspensivo.



    — Parecer pelo deferimento do pedido de contracautela.”



    13. Breve o relatório. Aprecio o pedido de contracautela.



    14. A controvérsia posta cinge-se à disputa em torno do pagamento dos serviços de geração de energia elétrica prestados à União pela empresa ÂMBAR nos meses de novembro e dezembro de 2021.



    Legitimação ativa “ad causam”



    15. No caso, o Município de Uruguaiana sustenta estar configurada sua legitimidade ativa em razão do risco à ordem econômica municipal decorrente de possível encerramento definitivo das atividades da empresa ÂMBAR, caso venha a ser mantida a liminar que suspendeu o procedimento de cumprimento de sentença instaurado contra a União.



    16. A importância da usina termoelétrica de Uruguaiana para a economia local é enfatizada pelo requerente por meio estudos que apontam, em síntese, os seguintes dados:



    (a) a usina termoelétrica de uruguaiana emprega cerca de 500 (quinhentos) empregados, o que representaria cerca de 3% (três porcento) da população ativa da cidade, conforme dados do IBGE de 2019, que registram uma população de aproximadamente 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e 20.000 (vinte mil) pessoas integrantes do mercado de trabalho;



    (b) a empresa ÂMBAR recolhe, por ano, aproximadamente R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de Reais) em tributos, dos quais R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil Reais) decorrem do pagamento de ISS ao fisco municipal, sem contar a participação na arrecadação de ICMS;



    (c) os valores arrecadados pelo Município em razão das atividades de geração de energia elétrica financiam o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor pelo ente municipal;



    17. Como se vê, o Município de Uruguaiana não reivindica a titularidade da contraprestação pecuniária alegadamente devida pela União, ou seja, não possui interesse direto na satisfação da dívida. Na realidade, o requerente busca a tutela judicial de interesses pecuniários de empresa privada, prestadora de serviços realizados em ambiente concorrencial e com finalidade lucrativa.



    17. Tenho por não configurada, desse modo, a legitimação ativa do Município de Uruguaiana, cujos objetivos e finalidades institucionais mostram-se incompatíveis com a prestação de assistência judicial a empresas privadas, especialmente quando tais corporações ostentam capacidade econômica suficiente e estruturação administrativa adequada para agir por meio de seus próprios mandatários judiciais na defesa de seus direitos.



    19. Como expressamente declarado na inicial, o que move a atuação do ente municipal é a perspectiva de que o potencial prejuízo econômico suportado pela concessionária de serviços de energia elétrica venha a levar os sócios proprietários da empresa a tomarem a decisão de interromper definitivamente as atividades empresariais no território daquele Município.



    20. Em poucas palavras, a municipalidade defende os interesses financeiros da empresa ÂMBAR, para que, em desdobramento fático posterior, venha a obter vantagens reflexas e indiretas decorrentes da arrecadação de tributos relacionados aos serviços prestados pela usina termoelétrica de Uruguaiana.



    21. Isso significa que o Município de Uruguaiana manifesta interesse meramente econômico na demanda principal, uma vez que o objeto do litígio em questão não guarda nenhum laço de conexidade – direta ou indireta – com quaisquer relações jurídicas existentes entre esse ente municipal e os sujeitos que figuram como parte naquela causa.



    22. Com efeito, nenhuma relação jurídica entre o ente municipal e a empresa ÂMBAR foi afetada pela medida cautelar questionada. Não houve suspensão do pagamento dos tributos municipais nem determinação dirigida ao Município para que faça, deixe de fazer ou tolere qualquer comportamento relacionado à prestação dos serviços de energia no território municipal.



    23. A mera potencialidade de a medida cautelar impugnada causar dano indireto à economia pública, por efeito reflexo do prejuízo financeiro experimentado pela empresa contribuinte, não caracteriza, por si só, situação jurídica apta a legitimar a formulação de pedido de contracautela pela Fazenda Pública municipal. 



    24. Para que se legitime a intervenção processual do Município de Uruguaiana no litígio instaurado entre a União e a empresa demandante, é necessária a demonstração pelo ente municipal da existência de um interesse juridicamente qualificado, isto é, uma situação capaz de afetar as relações jurídicas em que o ente municipal figure como parte, ainda que não constituam constituam objeto imediato da causa principal – o que não restou comprovado.



    25. Não cabe à Fazenda Pública atuar na defesa judicial das sociedades empresariais e dos empreendimentos privados em geral, objetivando, com isso, por via indireta, maximizar a arrecadação tributária. Fosse admissível essa heterodoxa forma de intervenção processual, não apenas o Poder Público estaria prestando às entidades empresariais assistência jurídica não extensível às pessoas em geral, como também estaria viabilizando o uso dos instrumentos processuais privativos dos órgãos e entidades da Administração Pública (como as ações suspensivas) em favor de agentes econômicos privados, intensificando ainda mais, na seara processual, o desequilíbrio de forças entre as categorias econômicas mais fortes e as pessoas e grupos sociais mais vulneráveis.



    26. Inviável, desse modo, o conhecimento deste pedido de contracautela, por faltar ao Município de Uruguaiana legitimidade ativa “ad causam”.



    Ainda que fosse possível, entretanto, superar esse obstáculo processual, melhor sorte não assistiria ao ente municipal requerente.



    Inadmissibilidade do exame aprofundado dos aspectos fáticos e probatórios subjacentes à demanda principal



    27. A discussão em torno da ocorrência, ou não, de fato extraordinário capaz de afastar a responsabilidade subjetiva da empresa ÂMBAR pelo inadimplemento de suas obrigações contratuais, assim como das demais condições pactuadas entre a Administração Pública municipal e a empresa contratada exaure-se no plano do conjunto fático-probatório dos autos.



    Consabido que o rito processual célere e o reduzido espectro de cognoscibilidade das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela se revela incompatível com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, especialmente quando envolve a interpretação de cláusulas contratuais, devendo tais aspectos do litígio ser apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias. Nessa linha:



    “(...) 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016), não sendo cabível quando o deslinde da controvérsia dependa do revolvimento conjunto fático e probatório adjacente ao processo de origem. Precedentes: SS 5.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/3/20; SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020. 



    …...................................................................................................



    3. In casu, a revisão das decisões provisórias ora impugnadas demandaria necessariamente a análise de cláusulas do contrato de concessão firmado entre o Município autor e a empresa interessada, além de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem. Ademais, não se vislumbra a existência de questão constitucional direta controvertida na origem, porquanto, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta, de modo a se revelar incabível o presente pedido de suspensão. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (STP 762 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido.”



    (SL 1282 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (SL 1333 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)



    28. Essa diretriz jurisprudencial nada mais reflete senão a orientação consolidada nesta Corte no sentido de que o cabimento das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela pressupõe a perspectiva de situação configuradora de ofensa direta ou transgressão imediata a preceitos normativos de extração constitucional (SS 5564-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.6.2022, DJe 27.6.2022; SL 552-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 01.7.2015, DJe 20.8.2015; SL 1223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.11.2019, DJe 10.12.2019; STP 762-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.6.2021, DJe 24.6.2021).



    29. Na espécie, seria necessário partir da análise concreta das cláusulas contratuais pactuadas e das normas administrativas aplicáveis para que, somente em desdobramento exegético posterior, se possa cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta à ordem constitucional.



    Inviabilidade da análise da legislação infraconstitucional e das normas e regulamentos administrativos



    30. De outro lado, a controvérsia posta envolve a observância, pelas partes contratantes, das normas de outorga e prorrogação das contratações de serviços públicos (Lei nº 9.074/1995) e das disposições da Portaria Normativa MME nº 17, de 22 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a oferta adicional de geração de energia elétrica proveniente de usina termelétrica - UTE para Atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN.



    31. Vê-se, daí, que a análise da situação litigiosa demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional e das normas e regulamentos administrativos aplicáveis.



    32. Consabido que a mera subsunção de preceitos da legislação infraconstitucional e normas da regulamentação administrativa a situações individuais e concretas refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal, pois, como dito, somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela:



    “Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido.



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes.



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes.



    3. Agravo conhecido e não provido.”



    (SL 899 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2022)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes.



     3. Agravo a que se nega provimento.



    (SL 1381 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)



    33. Não constitui demasia acentuar que o pedido de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal se reveste de natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (CF, art. 102, caput).



    Ônus processual de comprovação da situação de grave risco ao interesse público



    34. Por fim, anoto que recai sobre o autor do pedido de contracautela o ônus processual de comprovar a efetiva ocorrência de situação de grave risco ao interesse público – cuja existência jamais se presume. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata de que o ato decisório ameaça os valores protegidos pela legislação regente. Colho o magistério doutrinário de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70):



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.”



    Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.”



    (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021)



    35. Em suma: inviável a presente ação suspensiva, seja porque a parte requerente não possui legitimidade para defender em nome próprio direito de terceiro, seja porque a controvérsia envolve reexame aprofundado de elementos fático-probatórios e legislação infraconstitucional, seja, ainda, porque não restou comprovado como a decisão judicial impugnada poderia provocar situação de risco concreto e atual aos interesses públicos municipais.



    36. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido. Prejudicada a liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente